Tribunal: TJDFT
Processo: 0735781-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos, etc... RUY DUARTE BARRETTO JUNIOR opõe Embargos de Declaração em vista do v. Acórdão proferido por esta Corte de Justiça e que restou assim ementado: Direito civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Indisponibilidade de imóvel. Pendência de ação anulatória. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. O agravante busca a suspensão do registro de transferência de propriedade de um imóvel adquirido em arrematação judicial. A decisão agravada negou a tutela de urgência para suspender o registro, pois a propriedade já foi transferida a arrematantes, conforme matrícula do imóvel. Contudo, para resguardar terceiros e evitar prejuízos, a decisão determinou a averbação de indisponibilidade do imóvel até o julgamento final da ação anulatória no 0700634-89.2024.8.07.0018. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) determinar se há justificativa para suspender o registro de transferência do imóvel; e (ii) analisar a necessidade de manter a indisponibilidade do imóvel até o julgamento definitivo da ação anulatória. III. Razões de decidir 3. A averbação de indisponibilidade do imóvel, como medida cautelar, é adequada quando se faz necessário preservar os direitos de terceiros e evitar prejuízos, considerando a pendência de decisão na ação anulatória e o caráter indefinido da situação jurídica. IV. Dispositivo 4. Recurso desprovido. Em suas razões recursais, aponta a existência de omissão no Julgado que teria deixado de se manifestar sobre: a) a proteção aos arrematantes de boa-fé, conforme os artigos 1.228 do Código Civil e 30 da Lei no 9.514/97; b) a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, conforme disposto no artigo 282 do CPC e decidido no AREsp 1.524.603; e c) a violação aos princípios constitucionais da livre iniciativa e do direito de propriedade, previstos nos artigos 5o, XXII, e 170 da Constituição Federal. Ao final, pleiteia a procedência dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que seja reformada a decisão no tocante à manutenção da restrição da indisponibilidade, garantindo a plena disposição do bem pelos embargantes. É a suma dos fatos. Pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC/15). Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, nos quais a parte que os opõe deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do Julgado. Ocorre que há situação processual que precede ao exame da existência de imperfeições a serem sanadas pelo Colegiado através dos Declaratórios e que autoriza o Relator, monocraticamente, a proferir Decisão de não conhecimento do recurso. No caso, após julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, foi proferida sentença no processo principal (ID 220326913 do processo no 0708349-39.2024.8.07.0001) A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal. Sendo assim, uma vez proferida, não há motivo para conhecer os embargos de Declaração a fim de verificar se houve vício no acórdão proferido no Agravo de Instrumento, porquanto a Decisão agravada foi substituída pela sentença. Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Turma: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS FACE A ACÓRDÃO QUE JULGOU AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A prolação da sentença de improcedência dos pedidos nos autos originários prejudica a análise dos Embargos de Declaração opostos face acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento interposto ainda em sede de tutela antecipada, por perda superveniente do interesse recursal. Precedentes. 2. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, incisos III, XIV e XVI, do RITJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (07429501120238070000 - (0742950-11.2023.8.07.0000 – ac. 1910094 - 7a Turma Cível – Rel. Des. MAURICIO SILVA MIRANDA - DJE: 04/09/2024) Diante do exposto, prejudicado o recurso de Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento, dele não conheço. I. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator